Tribunal: TJSP
Processo: 0000518-13.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente. Alegação de que o recorrido continuou descontando valores de seu benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Extratos juntados demonstrando que os descontos realizados entre janeiro de 2020 a março de 2021 correspondem a empréstimos realizados com outras instituições

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente. Alegação de que o recorrido continuou descontando valores de seu benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Extratos juntados demonstrando que os descontos realizados entre janeiro de 2020 a março de 2021 correspondem a empréstimos realizados com outras instituições financeiras. Decisão preservada.

Recurso desprovido.